Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708660-94.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JULIANA FEITOSA COSTA RECORRIDO: MARIA EDNA ALVES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO JÁ MUNIDO DO DUPLO EFEITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPESAS DE FISIOTERAPIA. COMPROVADAS. PENSIONAMENTO. ARBITRAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANO ESTÉTICO. NÃO COMPROVADO. 1. A apelação, em regra, é recurso dotado de efeitos suspensivo e devolutivo, conforme art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Desnecessário o requerimento de efeito suspensivo em recurso de apelação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A apelação deve ser conhecida quando é perceptível que os fundamentos da sentença foram impugnados, apesar do teor genérico adotado em seu pedido. 3. A ausência de carteira nacional de habilitação configura infração administrativa, mas não gera, por si só, presunção de culpa. No caso, a ausência de habilitação da vítima não contribuiu para o acidente. A causa determinante do acidente foi a conduta imprudente da motorista do veículo, que entrou na rotatória quando a motorista da motocicleta já trafegava e tinha preferência de passagem. 4. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Presentes esses pressupostos, e ausente a comprovação de excludentes de responsabilidade, o pedido de reparação por danos materiais e morais deve ser acolhido. 5. Constatado que o pedido de indenização por danos materiais, no tocante ao valor do conserto da motocicleta, foi acolhido com base em premissa fática equivocada, a sentença deve ser reformada quanto ao ponto. 5.1. No caso, considerando que a motocicleta conduzida pela autora não foi periciada e as fotos juntadas após o acidente não revelam a extensão das avarias, merece prosperar a impugnação aos orçamentos apresentados pela autora, formulados oportunamente pela ré. Deve servir de parâmetro à fixação da indenização o orçamento de menor valor, apresentado pela ré. 6. Ausente o interesse recursal quando a insurgência do apelante coincide com o que foi decidido na sentença impugnada. 6.1. No caso, a sentença recorrida já havia consignado ser indevido o ressarcimento das despesas médicas, pois estas foram ressarcidas pelo seguro DPVAT e a dupla reparação do mesmo prejuízo implicaria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. 7. Mantida a condenação de despesas com fisioterapia devidamente comprovadas. 8. O art. 950 do Código Civil estabelece que, caso a ofensa resulte defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou que lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 8.1. Constatado, por relatório médico, que a autora apelante ficou impossibilitada de exercer atividade laborativa por sessenta (60) dias, o pedido de pagamento de pensão merece ser acolhido, pelo mesmo período, com apoio no art. 950, caput, do Código Civil. 9. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade. 10. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. 10.1. O acidente decorreu de imprudência da apelada ao adentrar na rotatória sem respeitar a preferência da autora que já trafegava nela. A conduta da ré não teve um grau de reprovabilidade elevado, as partes trafegavam em velocidade baixa e o acidente aconteceu por um descuido de atenção, contudo, o infortúnio gerou lesão contundente na autora. 10.2. Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa. 11. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima. 11.1 Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu quanto aos alegados danos estéticos. 12. Diante da nova solução dada ao caso, os danos materiais foram redimensionados para o valor de R$ 2.902,50 (dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos). 13. Dano moral mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 14. Apelação da autora e da ré parcialmente providas. A recorrente alega violação ao enunciado 246 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo abatimento integral do valor efetivamente recebido pelo seguro DPVAT da condenação que lhe foi imposta. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2005204/RJ, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, descabe dar curso ao inconformismo da insurgente embasado na salientada negativa de vigência ao enunciado 246 da Súmula do STJ. Isso porque o STJ já assentou que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e ARESp 1711065/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005